Tribunal: TJES
Processo: 0003798-68.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003798-68.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATALIA MORAES VALPASSOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003798-68.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATALIA MORAES VALPASSOS, SANDRO SILVA DA VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: YASMIM ALVES MIRANDA - ES35522
Advogado do(a) APELANTE: YASMIM ALVES MIRANDA - ES35522

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO CABIMENTO – DOSIMETRIA – PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECORRER EM LIBERDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação, restando evidente que os acusados estavam traficando drogas de fora para dentro do estabelecimento prisional. 2. É incabível a desclassificação para a conduta de posse de droga para consumo pessoal, uma vez que a somatória de fatores demonstrava a destinação das substâncias ao comércio ilegal de entorpecentes. 3. Não há como reduzir a pena ao mínimo legal, diante da causa de aumento conforme art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Pena de multa encontra-se adequada e suficiente para repressão penal, ademais, compete ao juízo da execução melhor verificar a condição de miserabilidade dos acusados. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003798-68.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATALIA MORAES VALPASSOS, SANDRO SILVA DA VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: YASMIM ALVES MIRANDA - ES35522
Advogado do(a) APELANTE: YASMIM ALVES MIRANDA - ES35522

VOTO

PRELIMINARES

Preliminarmente, busca a defesa para que a ré Natalia possa recorrer ao processo em liberdade.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 30/11/2022, na Fazenda Monte Líbano, no interior do Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados, mediante prévio ajuste, foram flagrados trazendo consigo a droga conhecida como “maconha”, 05 (cinco) buchas, com o objetivo de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Após breve introdução, passo para a análise no tocante à absolvição de Sandro por ausência de provas.

De acordo com laudo de exame químico (fl. 29), foi apreendido o total de 05 (cinco) porções de fragmentos vegetais, pesando ao todo 30,1 gramas, que correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol).

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 18/20), auto de apreensão e constatação de substância entorpecente (fls. 22/23), relatório final de inquérito policial (fls. 30/32), e termos de declaração (fls. 02/03), senão vejamos:

“(...) Que estando de serviço com IP VANESSA PINTO RIBEIRO, informaram que em 30/11/2022 por volta das 14h00min compareceu a esta unidade prisional a senhora NATALIA MORAES VALPASSOS, RG: 2.334.059/ES, visitante cadastrada do preso da justiça SANDRO SILVA DA VITORIA, da cela D103, com o objetivo de realizar visita intima na presente data e horário supracitado; que, todavia, em inspeção no equipamento Body Scan, foi constatado pelo declarante e a IP VANESSA alteração na parte pélvica da visitante e ao ser questionada pelo Chefe de Segurança THIAGO FARIA juntamente com o declarante e a IP VANESSA RIBEIRO a mesma assumiu ter em sua posse 05 (cinco) buchas de substância análoga a MACONHA, os quais foram entregues a IP VANESSA RIBEIRO; que, diante o ocorrido, foi realizado cadastro da visitante no aparelho Body Scan, registro fotográfico do material apreendido com a câmara fotográfica de identificação, a visita do interno cancelada e a visitante NATALIA MORAES VALPASSOS, bem como o preso SANDRO juntamente com o material apreendido ao DPJ para apresentação a autoridade policial. (...)” (Depoimento do policial penal Helyelson Vargas de Azevedo, em sede policial – à fl. 02)

Importante salientar que, em juízo, tanto o agente penitenciário (SEJUS/ES) Helyelson Vargas de Azevedo, quanto Vanessa Pinto Ribeiro, informaram que se recordam da ocorrência, detalhando como sucederam os fatos com riqueza de detalhes, tendo inclusive citado que, antes da realização da visita íntima da Natalia com o detento Sandro, foi constatado pelo equipamento “Body Scan”, que a mesma trazia, na região pélvica, 05 (cinco) buchas de entorpecentes, para comercializá-la com o apelante.

Nota-se que a acusada Natalia afirmou que o seu objetivo era levar o respectivo entorpecente para Sandro, seu marido, sendo que o mesmo estava preso por tráfico de drogas, deu detalhes no sentido de que o apelante a pediu para que levasse as drogas para o presídio, todavia, não sabendo informar por qual motivo.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado, pelos depoimentos dos agentes penitenciários, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, uma vez que participou ativamente do comércio, ordenando sua esposa a lhe enviar os entorpecentes.

Nessa linha, manifestou-se o Supremo Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTRITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. In casu, as instâncias ordinárias concluíram haver prova concreta da prática do tráfico de entorpecentes com a prisão em flagrante na residência do corréu de 99,527g de cocaína e 905g de maconha, de balança de precisão e de materiais próprios do tráfico. Outrossim, ficou comprovada a estabilidade e a permanência da associação criminosa.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. A pretendida absolvição, ademais, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estrita do writ.

(AgRg no HC n. 838.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição, pois restou evidenciado que o mesmo traficava drogas.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Por conseguinte, busca a defesa de ambos pela desclassificação do crime para a conduta de posse de droga para consumo pessoal.

Desde já não vejo como acolher o pleito, uma vez que o flagrante foi evidente no exato momento em que os apelantes realizavam o comércio de entorpecentes, de fora para dentro do ambiente carcerário, ademais se constata que a quantidade de entorpecentes apreendidos pelos agentes de segurança pública, não é compatível para o reconhecimento do consumo pessoal.

No que se refere à aplicação da pena no mínimo legal, dado que a fundamentação da dosimetria encontra-se genérica, verifico que tal pleito não merece prosperar razão, dado que o magistrado de primeiro grau a fixou de forma devida para ambos os acusados.

Em relação específica ao acusado Sandro, observa-se que o mesmo possui maus antecedentes, já na segunda fase da pena, foi atenuada a pena ao mínimo legal, levando em consideração a confissão, e posteriormente fez-se presente a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06, fixando-a em definitivo, de forma devida e fundamentada, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, assim como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto à apelante Natalia, percebe-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, na segunda fase estava presente a atenuante da confissão, e a agravante da reincidência, ambas compensadas, e por fim constatado a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06, fixando-a em definitivo, de forma devida e fundamentada, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, assim como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Isto posto, verifica-se não haver qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada, visto que a dosimetria se encontra devidamente fundamentada e individualizada.

Em relação ao pedido pela detração penal dda apelante Natalia, seu tempo de prisão provisória, cerca de pouco mais de 01 (um) ano, não altera o regime inicial de cumprimento de pena, motivo pelo qual a mantenho em regime fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do CP.

Dando sequência, a defesa busca pela reforma da pena de multa, visto que os apelantes possuem condições financeiras desfavoráveis.

Verifico que a fixação da multa encontra-se devidamente fundamentada e totalmente proporcional à pena privativa de liberdade arbitrada, ademais, os recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhe cabiam de demonstrar eventual ausência de condições financeiras para arcar com a respectiva pena, para mais, vislumbro ser mais adequado ao juízo da execução verificar a real situação financeira dos apelantes.

Por fim, requer a defesa para que a ré Natalia possa recorrer da sentença em liberdade.

Não vejo motivos para acatá-lo, isso porque, como bem asseverado pelo magistrado de primeiro grau, os requisitos da custódia cautelar ainda se encontram presentes, revelando a prisão preventiva da apelante, até o presente momento, indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial por ter a acusada permanecido presa durante toda a instrução processual, existindo agora uma sentença penal, ainda que recorrível.

Desta forma, nego a ré o direito de recorrer em liberdade, conforme acima fundamentado.

Isto posto, mantenho inalterado todos os termos da sentença, por se manterem muito bem fundamentados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.